Tribunal: STF
Processo: RE 588944
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-14
Data de publicação: 2009-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Lei Complementar estadual nº 61/2001 de Sergipe. Redutor salarial. Desconto. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto restituição de valores descontados da remuneração do funcionalismo público local, versa sobre matéria infraconstitucional.